Tribunal: TJPA
Processo: 0012516-39.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012516-39.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

REPRESENTANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: MAIKIANE PEREIRA BEZERRA MOTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012516-39.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO GMAC S/A

ADVOGADO: DRIELLE CASTRO PEREIRA – OAB/PA 16.354-A, MAURICIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219-A

APELADO: MAIKIANE PEREIRA BEZERRA MOTA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

DESEMBARGADOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO NÃO CUMPRIDO. INÉRCIA DA APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em negar seguimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
BANCO GMAC S/A
, em face da decisão monocrática proferida no id 11628388.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

Adianto que o presente recurso não merece ser conhecido
em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo
, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC
, in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente, carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, o apelante foi devidamente intimado ao id.
19624461
para efetuar o recolhimento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção, porém quedou-se inerte, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal, conforme certidão id.
20482481
.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça nacionais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não foi devidamente preparado, isso porque, constatada a irregularidade na comprovação do recolhimento das custas recursais, e, tendo sido intimado para efetuar o recolhimento do preparo, como determina o do artigo 1.007, caput, do Estatuto Processual Civil e artigo 146, parágrafo único, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, o Agravante, não cumpriu a determinação judicial a contento. 2. O Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do novo Código de Processo Civil é cabível contra a decisão proferida pelo Relator, devendo ser interposto no prazo de quinze dias e está sujeito a preparo, nos termos do Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça - Lei Estadual nº 14.376/2002. 3. Pedido de reconsideração do despacho proferido ao evento 17, que determinou o recolhimento do preparo, negado, vez que proferido com a prudência e cautela necessária. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO - AI: 02603809320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 23/02/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

ISTO POSTO
, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno posto que deserto.

P.R.I.C. Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem.

Após o trânsito em julgado,
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e arquivem-se os autos
. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2024